Tribunal: STF
Processo: RE 262293
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-06
Data de publicação: 2001-11-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SUSCITA CONTRARIEDADE A
NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS, NÃO ATACADAS NA VIA PROCESSUAL PRÓPRIA.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
Além da petição recursal apresentar hipótese típica de
recurso especial, a decisão recorrida está em consonância com
julgados desta Corte, o que desde logo inviabiliza a apreciação do
extraordinário.
Agravo desprovido.